Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715516-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS AGRAVADO: ROBERTO LOUZADA MELO, NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME, ROGERIO FREIRE RONDON D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELISETE DE SOUSA RAMOS E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Usucapião, Feito no 0027259-49.2015.8.07.0009, manejada pelos Agravantes em desfavor de NAZA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E OUTRO, entre outros temas, deferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo segundo Requerido rejeitou o pedido de declaração de nulidade de dação em pagamento formulado pelos Autores, ora Agravantes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao 2o Requerido, pois comprovada a hipossuficiência alegada pelo recebimento do auxílio emergencial, bem como pela existência dívida judicial considerável (ID n. 73865010 e n. 73865013). ANOTE-SE. REJEITO parcialmente a reconvenção, relativamente aos pedidos de ‘declaração de ineficácia’ e de ‘declaração de desconstituição do direito de posse dos Autores no imóvel desde a data da celebração do contrato de compra e venda com a Naza’, por absoluta inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Conforme explicado pelo Reconvinte nas peças apresentadas, com tais pedidos pretende o Requerido/Reconvinte que este Juízo delimite os efeitos de sentenças proferidas em outros processos, o que depende, na verdade, da mera análise e interpretação do teor das sentenças e recursos contra elas interpostos, não sendo possível a obtenção de tal declaração para constituição de direitos, conforme pretende o Requerente. Assim, recebo a reconvenção tão somente em relação ao pedido de imissão na posse. Intime-se a parte autora para contestar a reconvenção, no prazo de 15 dias, e após, intime-se o Requerido/Reconvinte para que se manifeste em réplica. Também REJEITO o pedido declaração de nulidade da dação em pagamento do imóvel deduzido pela autora em sede de réplica (ID n. 73700410), considerando a impossibilidade de inovação objetiva da demanda, sem autorização da parte contrária após a citação, nos termos do art. 329, II, do CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofícios ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e à Ordem dos Advogados do Brasil, pois se trata de providência que pode ser adotada pela própria parte. Aguarde-se o cumprimento da carta precatória de citação. Intime-se. Samambaia/DF, sábado, 6 de março de 2021.” Os Embargos de Declaração interpostos de parte a parte na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Ambas as partes interpuseram embargos de declaração contra a decisão retro. Em ID n. 86028987, o Requerido alega que houve omissão quanto ao não recebimento da integralidade dos pedidos deduzidos em reconvenção e contradição ao manter a Requerida NAZA no polo passivo. Contudo, sem razão a parte Ré, considerando que os argumentos expostos revelam mero inconformismo do embargante com a decisão prolatada e, por isso, devem ser deduzidos na via recursal apropriada. A parte autora, por sua vez, apresentou embargos de declaração em ID n. 86036499, alegando haver omissão deste Juízo quanto à existência ou inexistência de conduta criminosa, já que houve indeferimento do pedido de expedição de ofícios ao Ministério Público e a OAB. Primeiramente, atente-se a parte autora que este Juízo (Cível) não tem competência para deliberar acerca da existência ou inexistência de qualquer fato criminoso. Nada obsta, contudo, que a própria parte, pessoalmente, noticie os fatos alegadamente criminosos, descritos nos embargos de declaração, às autoridades competentes, o que dispensa qualquer intervenção deste Juízo. Como se observa, trata-se também de mero inconformismo da parte autora no que diz respeito ao indeferimento de expedição de ofícios, razão pela qual também deve se valer da via recursal apropriada. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ambas as partes e mantenho a decisão conforme proferida. Intime-se o Requerido/Reconvinte para que se manifeste em réplica e aguarde-se o cumprimento da carta precatória.” Dizem os Agravantes que o Feito originário consiste em “ação de Usucapião, em que os agravantes pretendem a aquisição de propriedade de imóvel que lhes foi vendido, havendo o posterior cancelamento do registro de compra e venda do mesmo, em virtude de dívida existente em nome da segunda agravada, vendedora do mesmo, NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA – ME” (Num. 25673135 - Pág. 4). Acrescentam que “a dívida que gerou tal cancelamento tinha como credora empresa em qual o atual proprietário da segunda agravada e vendedora do imóvel objeto da presente ação, o Sr. ROGERIO FREIRE RONDON, é sócio fundador, qual seja: FORMA DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, conforme atestam os documentos de Id 86036499 – Páginas 13 a 97 dos autos originários.” (Num. 25673135 - Pág. 4/5). Informam os Agravantes que, recebida “a exordial de Id 47371195, foi apresentada contestação pelo 1o agravado, em nome de qual o objeto da ação do processo originário está registrado, noticiando a existência de transação negocial entre a empresa agravada, NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, representada por seu proprietário ROGERIO FREIRE RONDON (Id 70240965 – Páginas 7 a 18), e ROBERTO LOUZADA MELO, consistente na Dação em Pagamento do imóvel objeto do presente litígio (Id 66848840), a despeito da ciência do proprietário da segunda recorrida, vendedora do imóvel objeto da pretensão de usucapião, de que já efetuara a venda aos agravantes” (Num. 25673135 - Pág. 5). Sustentam que, desse modo, “o proprietário da segunda agravada praticou a oneração fraudulenta do imóvel objeto da usucapião, vez que deu em pagamento imóvel que foi objeto de venda aos agravantes, com dolo pré-existente e intenção de obter vantagem indevida em prejuízo alheio, indubitável a subsunção ao inciso II, do §2o do artigo 171 do Código Penal Brasileiro, no presente caso.” (Num. 25673135 - Pág. 5). Concluem os Recorrentes que “o objeto da Dação em Pagamento de Id 66848840 é fruto de estelionato, tornando a mesma nula; imprescindível, por outro lado, a notícia de tal fato às autoridades competentes para investiga-lo, sob pena de afronta aos artigos 40 do CPP e 35, I, da LC 35/79, traduzindo-se nesses fatos e no deferimento da Justiça Gratuita ao primeiro agravado a irresignação dos agravantes” (Num. 25673135 - Pág. 6). Argumentam os Agravantes que deve ser reformada a decisão agravada também quanto ao deferimento de gratuidade de Justiça ao primeiro Agravado. Quanto à alegação de nulidade do negócio jurídico de dação em pagamento, sustentam os Agravantes que a decisão agravada veiculou ofensa ao art. 168 do Código Civil. Asseveram que não pode prevalecer o fundamento de indevida inovação objetiva da lide, haja vista que, “na existência de negócio fraudulento, há nulidade do negócio jurídico, devendo a mesma ser pronunciada pelo juiz quando desta conhecer, por ser matéria de ordem pública, evidente a afronta da decisão ora impugnada ao normativo em epígrafe, mormente porquanto cognoscível de ofício, prescindindo de ação própria para tal reconhecimento” (Num. 25673135 - Pág. 11). Invocam precedente do Superior Tribunal de Justiça em defesa de sua tese (REsp: 1582388 PE 2016/0022870-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019). Dizem os Agravantes que houve oneração fraudulenta na dação em pagamento, uma vez que o representante da segunda Agravada deu em pagamento imóvel que prometera vender aos ora Recorrentes. Mencionam os artigos 40 do Código Penal e 33, inciso I, da Lei Complementar n.o 35/1979 e afirmam estar “configurada a obrigatoriedade de comunicação ao Ministério Público na aferição de eventual delito, nos termos em que estabelecido pelo artigo 40 do Código de Processo Penal c/c 35, I, LC 35/79” (Num. 25673135 - Pág. 16). Colacionam jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirmam os Agravantes que “a ausência do exame da nulidade existente na Dação em Pagamento, a qual gerou o registro de propriedade de Id 66848840 – Página 5, pode ocasionar a perda da posse do imóvel objeto da presente ação aos agravantes, consubstanciando tal risco à idade avançada dos mesmos” (Num. 25673135 - Pág. 7). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para “suspender os efeitos da decisão impugnada, a fim de que seja obstada a imissão na posse pretendida pelo primeiro agravado e o bem objeto da ação seja considerado indisponível até que o negócio jurídico celebrado entre os agravados seja analisado, com consequente registro de inalienabilidade do mesmo, tendo em vista os indícios da ocorrência de fraude” (Num. 25673135 - Pág. 16). No mérito, pedem o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada para que seja revogada a gratuidade de Justiça concedida ao primeiro Agravado e, bem assim, para declarar “a nulidade do negócio jurídico consistente na dação em pagamento seja apreciada, reconhecendo-se, assim, a sua invalidade, tendo-se que tal matéria é de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição” (Num. 25673135 - Pág. 17). Requer, ainda, que “seja determinado ao Magistrado a quo a remessa de peças necessárias ao MPDFT e à Seccional do Distrito Federal para aferição da conduta dos agravados, noticiada nos presentes autos, à luz do previsto pelo artigo 171, §2o, II, do Código Penal, nos termos em que estabelecido pelo artigo 40 do Código de Processo Penal c/c 35, I, LC 35/79” (Num. 25673135 - Pág. 17/18). Sem preparo, uma vez que os Agravantes litigam sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Usucapião, Feito no 0027259-49.2015.8.07.0009, entre outros temas, deferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo segundo Requerido rejeitou o pedido de declaração de nulidade de dação em pagamento formulado pelos Autores, ora Agravantes. Destaco, inicialmente, que o deferimento da gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento (art. 1.015, inciso V, do CPC) e que também não se admite o recurso instrumental quanto ao indeferimento da expedição de ofício ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil, por falta de previsão legal. Quanto à insurgência relativa à possibilidade de análise, nos próprios autos do Feito originário, da alegação de nulidade de negócio jurídico, rejeitada na origem sob o fundamento de que configura inovação objetiva na demanda, tenho que o recurso deve ser conhecido, nos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, admito o processamento do recurso unicamente quanto ao capítulo da decisão agravada em que se reconheceu a indevida inovação objetiva da demanda. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Agravante resumiram-se a afirmar que “a ausência do exame da nulidade existente na Dação em Pagamento, a qual gerou o registro de propriedade de Id 66848840 – Página 5, pode ocasionar a perda da posse do imóvel objeto da presente ação aos agravantes, consubstanciando tal risco à idade avançada dos mesmos” (Num. 25673135 - Pág. 7), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Registre-se que eventual decisão judicial que vier a ser proferida acerca da posse do imóvel litigioso poderá ser desafiada mediante recurso próprio. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 17 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador